Tribunal: TJSP
Processo: 2095519-36.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público para seleção de Escrevente Técnico Judiciário na Circunscrição de São Bernardo do Campo - Impetrante classificado fora do número de vagas disponibilizadas no edital. Pretensão à nomeação em virtude de vaga aberta por desistência de candidatos em colocação superior - Inexistência de direito líquido e certo - precedentes deste órgão especial - tema 161 de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público para seleção de Escrevente Técnico Judiciário na Circunscrição de São Bernardo do Campo - Impetrante classificado fora do número de vagas disponibilizadas no edital. Pretensão à nomeação em virtude de vaga aberta por desistência de candidatos em colocação superior - Inexistência de direito líquido e certo - precedentes deste órgão especial - tema 161 de repercussão geral, cuja tese fixada reconhece o direito subjetivo à nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital - Ordem denegada.